Tribunal: TJDFT
Processo: 0747821-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0747821-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA PACIENTE: WILSON DA SILVA CAMPOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de WILSON DA SILVA CAMPOS, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, que teria decretado a prisão temporária do paciente, por 30 (trinta) dias. Insurge-se o impetrante contra prisão temporária decretada em desfavor do paciente e alega, ainda, que foi pleiteado acesso ao mandado de prisão em desfavor do paciente, para esclarecimento dos fatos e acesso ao seu teor, contudo, foi negado pelo d. Juízo apontado como coator. Verificando-se que dos documentos que instruíam a impetração, notadamente do print da tela de whatsapp colacionado no ID 21124195, não era possível confirmar as alegações do impetrante, foi concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providenciasse a necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão (ID 21199555). O impetrante juntou o petitório de ID 21249923, acompanhado dos documentos de ID’s 21249924 e 21249925. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos observa-se que o writ não foi instruído de maneira suficiente, pois, em que pese oportunizado ao impetrante, deixou de instruir o feito com os documentos que possibilitem o exame das suas alegações, inclusive quanto à negativa de acesso à decisão constritiva impugnada. Repisa-se que do print da tela do whatsapp, colacionado no ID 21249925, não consta número de processo no qual teria sido formulado o pedido de habilitação e vista dos autos. De igual modo, não consta decisão indeferindo o pedido de acesso aos autos e à decisão segregatória. Tal circunstância inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, uma vez que não há meios de se analisar os fundamentos do decisum constritivo combatido, pois do mandado de prisão mencionado pelo impetrante não constam os fundamentos que justificaram o encarceramento do paciente. É ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal ao paciente. E mais, para que se pudesse acolher a alegação de negativa de acesso aos autos, o impetrante deveria comprovar que assim o requereu perante a autoridade apontada como coatora, o que não se verifica, consoante destacado em linhas volvidas. Sem tais elementos não há, portanto, como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus. Nesse sentido, colho precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS No 416.586 - RS (2017/0237515-2) RELATOR:MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA ADVOGADO:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA - RS101094 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE: PAULO CASTELAR ALFLEN EMENTA HABEAS CORPUS. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. Writ indeferido liminarmente. DECISÃO É evidente a falta de instrução do pedido apresentado pela advogada Ruth Longaray da Silveira em nome de Paulo Castelar Alflen, porquanto a inicial veio desacompanhada de documentos. Tal deficiência prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal. Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova préconstituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Por tais razões, indefiro liminarmente o pedido de habeas corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2017. Ministro Sebastião Reis Júnior (grifo nosso) HABEAS CORPUS No 342.806 - TO (2015/0301345-4) RELATOR:MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ IMPETRADO :DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS IMPETRADO :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS PACIENTE:JOSE ALVES DE SOUZA (PRESO) DECISÃO JOSE ALVES DE SOUZA, paciente neste habeas corpus substitutivo de recurso especial, estaria sofrendo constrangimento ilegal no seu direito a locomoção, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Da análise dos autos, observo que este mandamus foi deficientemente instruído, porquanto não foi juntado pelo impetrante o inteiro teor do acórdão do julgamento do agravo em execução n. 0011164-13-2015.827.0000, proferido pela autoridade apontada como coatorapara que se permita a análise da cogitada ilegalidade, o que impossibilita a compreensão do caso e inviabiliza o regular processamento deste habeas corpus. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpustem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a apontada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 02 de dezembro de 2015. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Grifou-se). Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, não admito o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator